Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716827-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ROSA DE ARAUJO, SERGIO ROSA DE ARAUJO, SELMA ROSA DE ARAUJO, CELIA ROSA DE ARAUJO AGRAVADO: FRIPLAN FRIGORIFICOS DO PLANALTO IND E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, em que pese a agravada tenha sido citada nesta instância e apresentado contrarrazões ao recurso (ID 62428661), com a juntada de documentos novos, não foi carreada ao feito a devida procuração ao advogado, nos moldes, inclusive, como atestou a Secretaria na certidão de ID 62433991, de modo que o causídico subscritor da peça de defesa não possui poderes para representar a recorrida em Juízo. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a agravada, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões e dos documentos juntados com elas. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora